Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711996-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para manifestarem-se sobre a petição de id 54310913 e sobre a tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.015 do Supremo Tribunal Federal e sua aplicação ao caso concreto discutido nos presentes autos no prazo comum de trinta (30) dias, já considerada a prerrogativa de prazo em dobro para manifestação conferida ao Distrito Federal (art. 183 do Código de Processo Civil). Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator